Tribunal: STF
Processo: Rcl 57847
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Leonardo Brasil de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) nos autos do Processo 0810528-74.2018.4.05.8400, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao aplicar equivocadamente os Temas Tema 161 e 784/RG, deixou de reconhecer seu direito à nomeação, que decorria da correta interpretação do acórdão que julgou o Tema 161/RG.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    Houve evidente equívoco na negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com base 784/RG. O próprio aresto atacado pelo recurso aplicou ao caso o Tema 161/RG, que versa sobre o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.



    Vejam-se, respectivamente, fragmentos dos acórdãos que julgaram a apelação/remessa necessária e os subsequentes embargos de declaração:



    “Discute-se no presente mandado de segurança se o impetrante, candidato aprovado em sexto lugar para o cargo de Engenheiro Civil da CBTU (Superintendência de Natal), e cujo edital previa três vagas, faz jus a ser nomeado e contratado, diante da desistência do primeiro e do terceiro candidatos, e da renúncia temporária do segundo. 



    […]



    No tocante ao mérito, apesar do entendimento pacífico do Eg. STF no sentido de haver direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso, aquela Corte ressalva situações excepcionais, em que o dever de nomear pode ser afastado. 



    Restou demonstrado que o caso dos autos se enquadra em tais exceções, uma vez que, em face das dificuldades financeiras padecidas pela impetrada nos últimos anos, e a necessidade de adequação do seu quadro de funcionários à Lei de Responsabilidade Fiscal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão determinou a suspensão das contratações que não sejam, apenas, para a reposição de vagas.” (documento eletrônico 8)



    “No caso dos autos, como mencionado no acórdão embargado, sobreveio proibição imprevisível de contratação de novo pessoal, através do Ofício Circular SEI nº 170/2015-MP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que determinou às empresas estatais federais que mantivessem o número de empregados efetivamente contratados como limite máximo do quadro, passando a impetrada a convocar e admitir funcionários apenas para reposição de vaga, sem acréscimo no quantitativo total de pessoal. A situação foi tão pública e notória que atingiu todas as empresas estatais. 



    Destarte, não restam dúvidas de que o caso dos autos se enquadra nas ‘situações excepcionalíssimas’ mencionadas pelo Eg. STF no RE 598099/MS, que autorizam a recusa da Administração Pública de contratar, sendo desnecessário demonstrar matematica e detalhadamente tal situação.” (pág. 429 do documento eletrônico 5)



    Quanto à impertinência do Tema 784/RG, vale destacar também a seguinte jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 956.521-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.319.254-AgR/AC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma - grifei) 



    Ademais, verifico que o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão versada no RE 1.316.010-RG/PA, de relatoria do então Ministro Presidente (Tema 1.164). Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ENTRE AS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 161. RE 598.099. SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL. RESPONSABILIDADE FISCAL. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DOS CARGOS OFERTADOS, MEDIANTE A EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ARTIGOS 37 E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifei)



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da Manifestação do então Presidente deste Tribunal no referido julgamento:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no certame ou o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal são causas suficientes para afastar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso. 



    Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade 
constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, consideradas as disposições dos artigos 37, caput e incisos II, III e IV, e 169 da Constituição Federal, se a edição de lei superveniente 
que extingue os cargos oferecidos no edital de concurso público ou possível extrapolação do limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal, em razão do limite de gasto com pessoal, consistem em motivo apto e justificável a suprimir o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso público 
(RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 161 da 
repercussão geral). 



    […]



    Nada obstante o entendimento supra tenha sido fixado em 2011 e seja de notório conhecimento do Poder Público e, portanto, era de se esperar uma pacificação não apenas jurídica, mas também social, uma década depois , o que se verifica, no entanto, faz-se mister ressaltar, é a persistente massificação de recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo encaminhados a esta Corte, orbitando em torno daquela questão constitucional decidida no referido leading case. Predomina, nestes novos recursos, controvérsia sobre eventual discrepância entre o acórdão recorrido e as excepcionais justificativas da Administração para a recusa ao cumprimento do dever de nomear os candidatos aprovados dentro das vagas previstas em edital, especificamente quanto às motivações relativas aos limites orçamentários fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. […]” (grifei)



    Nesse contexto, compreendo que o recurso extraordinário, neste caso, deveria ter sido sobrestado, porque ainda não foi julgado o mérito do Tema 1.164/RG, o qual trata da matéria nele versada de forma mais específica do que o Tema 161/RG.



    Em conclusão, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Nesse sentido: Rcl 53.793/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao RE, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, e determinar novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da repercussão geral – Tema 1.164/RG (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRF5.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator